Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CAPTAÇÃO AMBIENTAL DE SINAIS ELETROMAGNÉTICOS, ÓPTICOS OU ACÚSTICOS. NULIDADE DA DECISÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO.
I - Afasta-se a alegação de nulidade da decisão por error in procedendo pois o julgador não reconheceu sua incompetência para julgamento da causa, apenas destacou a falta de pertinência da diligência.
II - Em sendo a captação ambiental medida invasiva à privacidade e não havendo elementos suficientes capazes de evidenciar que caso seja deferida, será exitosa em angariar provas de fatos ocorridos há mais de três anos, o indeferimento deve ser mantido.
III - Recurso conhecido e desprovido.